Tribunal: TJDFT
Processo: 0723256-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE.
1 Não é possível inferir, neste momento processual, que a moléstia que acomete o agravante de fato se amolda à hipótese de aposentadoria por invalidez prevista na Lei Complementar Distrital n. 769/2008, haja vista a necessidade de prova pericial complexa para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.
2. A isenção de recolhimento de Imposto de Renda, nos termos do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988, não depende tão-somente da demonstração da doença, mas do reconhecimento do direito do agravante à aposentadoria por invalidez, o que deverá ser apurado perante o Juízo de Primeiro Grau, observados os trâmites processuais.”
3. Inexistindo nos autos elementos que efetivamente comprovem ausência de recursos econômicos da parte para o pagamento de eventuais custas processuais sem prejuízo próprio e de sua família, forçoso se mostra o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento desprovido.